Tribunal: TJDFT
Processo: 0751305-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751305-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DIVINA PICANCO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SEBASTIANA DIVINA PICANÇO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0717209-46.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL), decisão nos seguintes termos: “A parte ré interpôs agravo de instrumento n. 0704265-32.2023.8.07.0000, a fim de ver retificado o índice de correção. Ao recurso foi concedido efeito suspensivo para que se prossiga com a execução em relação ao montante incontroverso (ID 157494236). No mesmo sentido o AGI 0713017-90.2023.8.07.0000 interposto pela parte autora. Contudo, percebe-se dos autos que em relação ao valor incontroverso debatido, houve a expedição das RPVs de IDs 163202993 e 163204757. No caso, em que pese a expedição de RPV paga pagamento do crédito principal, é de se perceber que o valor integral devido tem potencial de superar os 10 (dez) salários mínimos, o que ensejaria o pagamento por precatório, ainda que do incontroverso. No entanto, o fato que emerge do feito é que as requisições expedidas já foram há adimplidas pelo DF, conforme comprovante de ID 174361389. Nesse contexto, defiro a liberação dos valores já adimplidos pelo DF em favor dos credores. Defiro a transferência à conta do advogado, conforme requerido em ID 175246849, devendo ser intimado o credor desta transferência por AR. Realizadas as transferências, mantenham-se os autos em arquivo até o trânsito em julgado do AGI 0704265-32.2023.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, em sendo determinada a adoção do IPCA-E como índice de correção, remetam-se os autos à Contadoria para que realize o cálculo do valor REMANESCENTE devido. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, nada sendo impugnado proceda a Secretaria com a expedição das requisições de pagamento do valor remanescente. Destaco que, o pagamento do crédito principal remanescente deverá ser realizado por PRECATÓRIO caso o montante total ultrapasse o limite dos 10 (dez) salários mínimos, devendo a Secretaria adotar a rotina necessária para sua expedição. Intime-se. Cumpra-se.” ID 175705067, autos de origem Os embargos de declaração opostos pelos credores (ID 176950382, autos de origem) foram rejeitados nos termos da decisão de ID 177252144, autos de origem: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo credor contra a decisão de ID 175705067. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante. No caso, a parte exequente assinala que o valor do seu crédito não excede o importe correspondente a 20 (vinte) salários mínimos, para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, se insurgindo contra a expedição do precatório nos autos. É a exposição. DECIDO. Compulsando os autos, observa-se que a parte credora pretende que o crédito a si devido seja adimplido por meio de Requisição de Pequeno Valor, observando-se, para tanto, o limite de 20 (vinte) salários mínimos consoante autoriza recente alteração legislativa. No entanto, no particular, observa-se que o pleito sub examine não deve ser deferido. Explica-se. Ao que se verifica da Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências” não atendeu ao que dispõe a legislação de regência acerca do devido processo legislativo, padecendo, portanto, de inconstitucionalidade formal. Sobre a temática, confira-se o inteiro teor do citado texto normativo: LEI No 6.618, DE 08 DE JUNHO DE 2020 (Autoria do Projeto: Deputado Iolando Almeida) Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulga, nos termos do § 6° do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a seguinte Lei, oriunda de Projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 15 de junho de 2020 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente (Ressalvam-se os grifos) À toda evidência, inexiste controvérsia quanto ao fato de que o documento legislativo acima colacionado modificou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor, no âmbito do Distrito Federal. Nesse contexto, o limite deixaria de ser de 10 (dez) salários mínimos e passaria a ser de 20 (vinte) salários. Destaque-se, por oportuno, que o art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal delineia a competência para definir o que vem a ser obrigação de pequeno valor para a Administração Pública, afastando-se, como de singela percepção, o regramento atinente aos precatórios. Nesse contexto, encontra-se a determinação de que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, logicamente, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Se assim o é, confira-se: Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). Nesse entrever, sublinhe-se que o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou, ainda, que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, no âmbito distrital, com a edição da Lei Distrital no 3.624/2005 se definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos, consoante determina o art. 1o, caput da citada lei distrital. Ainda no que se refere à legislação que atendeu ao disposto no ADCT, observe-se que a autoria do projeto de lei que desbordou na promulgação do texto legislativo foi do Poder Executivo Distrital. Importante consignar que as alterações de valores atinentes ao pagamento de Requisição de Pequeno Valor atingem diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas. Por conseguinte, nada mais natural que a competência para legislar sobre assuntos como este de privativa iniciativa do Chefe do Poder Executivo. A alteração no orçamento do Distrito Federal e a criação de novas despesas ao Ente Público é tão latente que a Lei Distrital no 6.618/2020 (de autoria parlamentar) acrescenta o § 3o ao artigo 1o da Lei Distrital no 3.624/2005 para fixar que: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 6618 de 08/06/2020). Logo, como a matéria tratada pela Lei Distrital no 6.618/2020 submete-se à competência legislativa privativa do Poder Executivo Local, já que trata do orçamento e da dívida do Distrito Federal, restam violados o artigo 71, § 1o, inc. V, e o artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que ora se transcreve: Art. 71. (...) § 1o Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: (...) V - plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. (...) Art. 100. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal: (...) VI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; (...) XVI - enviar à Câmara Legislativa projetos de lei relativos a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito; (Ressalvam-se os grifos) Sob a competência do Colendo Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, questão idêntica já foi objeto de apreciação. Na oportunidade, o Órgão Especial consignou nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000 que proposta feita por parlamentar do Distrito Federal, ao estabelecer nova definição de “obrigação de pequeno valor” e a forma de implementação das dotações orçamentárias respectivas, avançou sobre matérias reservadas à iniciativa legislativa do Governador do Distrito Federal estabelecidas pelo art. 71, § 1o, inciso V, e pelo art. 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, na medida em que versa sobre matéria que impacta sensivelmente sobre a correlação de receitas e despesas do Distrito Federal. Nesse contexto, restou declarada a inconstitucionalidade formal da sobredita lei. Confira-se a ementa do acórdão a arguição de inconstitucionalidade acima mencionada: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao que se percebe, a inconstitucionalidade nomodinâmica (formal) se mostra evidente, sobretudo, no que se refere à observância dos preceitos basilares de competência e de iniciativa para a propositura de projetos de lei. Destarte, identificada a violação do processo legislativo, o texto normativo promulgado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal se encontra maculado desde o seu nascedouro. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO, aos embargos de declaração uma vez que inexiste contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Em consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em 20 (vinte) salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 (dez) salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Cumpra-se, conforme decisão embargada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” - ID 177252144, autos de origem Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “Em que pese o respeito ao entendimento do juízo agravado, não merece ele prosperar, pois, em primeiro lugar, aquele juízo inobservou a impossibilidade de se levar em consideração a decisão proferida nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, porque o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso, já declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6618/2020 no julgamento do RE 1.414.943/DF ( ) Em segundo lugar, à guisa de argumentação, cumpre salientar que não há falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art3. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal ( ).” - ID 54027241, pp. 7 e 13. Acrescenta ser “evidente a natureza processual de normas que disponham sobre obrigações de pequeno valor, porquanto compõem a sistemática de pagamento de títulos judiciais devidos pela Fazenda Pública. Os efeitos das OPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma”. - ID 54027241, p. 15. Destaca que a Lei Distrital 6.618/2020 tem natureza processual. Por isto, “forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa ().” - ID 54027241, p. 17. Assevera que “não há falar em iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre o conceito da OPV de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, de sorte que qualquer um dos Deputados Distritais poderiam propor sua majoração. Com efeito, a Lei Distrital n. 6.618/2020 não gera, por si só, qualquer aumento da despesa pública. Doutro lado, em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. - ID 54027241, pp. 18/19. Ressalta que “não há falar também na hipótese prevista nos artigos 61, §1o, II, “a” e “e”, e 84, incisos II, III, VI “a”, e XXIII, da Magna Carta ou em seus equivalentes no âmbito do Distrito Federal (art. 71, §1o, III, IV, V e 100, incisos IV, VI, X e XVI), visto que não há no texto constitucional qualquer dispositivo que expressamente contemple como de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos de lei que disponham sobre o patamar das OPVs devidas pelo Estado para fins de pagamento sem precatório, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas.” - ID 54027241, p.19. Sustenta que “deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o e 4o, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior.” - ID 54027241, p. 20. Requer ao final: “FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” - ID 54027241, pp. 23/24. Preparo recolhido (IDs 54027245 e 54027246). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória pela qual deferido o pedido de expedição de requisitório para pagamento da parcela incontroversa, observando o valor da importância total executada para definição do regime de pagamento (precatório ou RPV) declarada. E acrescentado que: “o pagamento do crédito principal remanescente deverá ser realizado por PRECATÓRIO caso o montante total ultrapasse o limite dos 10 (dez) salários mínimos, devendo a Secretaria adotar a rotina necessária para sua expedição.” - ID 175705067, autos de origem A agravante alega, em suma, não haver que se falar em inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e “deve ser respeitada a manifestação de vontade do legislador distrital que ao propor o projeto de lei, ao aprova-lo e ao derrubar o veto do Governador, entendeu que a capacidade econômica do Distrito Federal permitiria a fixação em 20 (vinte) salários mínimos da obrigação de pequeno valor de que trata o art. 100, § 3o, da CRFB/88, somente restando aos Poderes Executivo e Judiciário dar integral e fiel cumprimento à vontade livremente manifestada dos representantes do povo, sob pena de quebra do próprio princípio democrático inserto no art. 1o, da Lei Maior”. E requer “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. - ID 54027241, pp. 23/24. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. O art. 100, §§ 3o e 4o da Constituição Federal estabelece que os Entes Federativos terão a incumbência de, por meio de legislações próprias, definir o limite máximo das Requisições de Pequeno Valor, respeitando-se, como valor mínimo, o importe do maior benefício do regime geral de previdência social. Confira-se: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). ( ) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). § 4o Para os fins do disposto no § 3o, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” Por sua vez, o art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal determinou ainda que enquanto o Ente Federado não legislar sobre a temática, o valor da requisição de pequeno valor, tanto nos Estados, como no Distrito Federal, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital 3.624/2005 definiu que o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pela Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal seria de 10 (dez) salários mínimos. A Lei 6.618, de 08 de junho de 2020, alterou o dispositivo da Lei 3.624, de 18 de julho de 2005, que definia a obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal: “Art. 1o A Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações: I – o art. 1o, caput, passa vigorar com a seguinte redação: Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor. II – o art. 1o é acrescido do seguinte § 3o: § 3o As dotações para requisições de pequeno valor devem ser consignadas em subtítulo específico na programação orçamentária da Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, quando derivadas dos órgãos da administração direta, e na da própria unidade, quando originárias de autarquias e fundações. Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.” Como se vê, a Lei Distrital 6.618, de iniciativa parlamentar, alterou o valor máximo para a expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV no âmbito do Distrito Federal, passando o limite de 10 (dez) salários mínimos para 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que o aumento do limite do valor para expedição de RPV atinge diretamente o orçamento do Distrito Federal, criando novas despesas que inicialmente não se encontravam previstas e, nesse sentido, a competência para legislar sobre assuntos seria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Em questão semelhante submetida à análise do Conselho Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (autos ADI no 2015.00.2.015077-2), o Órgão Especial consignou que “alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”. Vejamos: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. ( ) AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. ( ) 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Desse modo, a Lei Distrital 6.618, de iniciativa parlamentar, por tratar de matéria de inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, apresentaria inconstitucionalidade formal (ou nomodinâmica) por violação às normas constitucionais que pautam o devido processo legislativo constitucional previsto para elaboração da lei ou ato normativo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. AMPLIAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DISTRITAL (No 6.618/2020). VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. 1. O agravo de instrumento versa sobre o acolhimento de impugnação do executado/devedor quanto à inaplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual alterou o limite de pagamento das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, que passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos; tendo em vista pedido de declaração de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 2. No caso dos autos, a Lei Distrital no 6.618/2020 alterou dispositivos da Lei Distrital 3.624/05, a qual disciplina o montante das obrigações de RPV no âmbito do Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal. É muito claro que essa alteração legislativa trouxe impactos no orçamento e na gestão das dívidas do ente federativo distrital, pois ampliou o limite de pagamento das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. Portanto, a novatio legis em comento tem natureza orçamentária e uma vez que o projeto de lei foi apresentado por deputado distrital, houve, de fato, vício formal de iniciativa, diante da usurpação da competência privativa do Governador do Distrito Federal, conforme preceituam os arts. 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020 não fosse declarada inconstitucional, ficou claramente assentado pelo STF (tema 792), em precedente fixado via repercussão geral, a irretroatividade da lei que disciplina a submissão de créditos ao regime de precatórios e obrigações de pequeno valor (RE 729107/DF). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609259, 07055283620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. 2. Em que pese o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja limitado pela "Cláusula de Reserva de Plenário", estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT, a hipótese ventilada nos autos encontra exceção no previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". ( ) (Acórdão 1353784, 07517408620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante o possível vício de constitucionalidade, a Lei Distrital 6.618/2020 não foi ainda declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal (controle difuso de constitucionalidade na 2a instância limitado pela Cláusula de Reserva de Plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT), permanecendo sua presunção da constitucionalidade. Contudo, ainda que se considere constitucional referida lei, não há que se falar em sua aplicação ao caso dos autos em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792). Isso porque o STF definiu que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório - que incluem as relativas às obrigações de pequeno valor - ostentam natureza material e processual e, por isto, não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas, como no caso dos autos. Confira-se: “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, DJe-228, DIVULG 14-09-2020, PUBLIC 15-09-2020).” Assim, a Lei 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a situação dos autos, cuja formalização do título executivo objeto do cumprimento individual (trânsito em julgado da sentença em 11/3/2020 – ID 136103588, p. 66, dos originários) ocorreu quando vigorava a Lei Distrital 3.624/05, que fixava o teto para os RPV’s no âmbito do Distrito Federal em 10 (dez) salários-mínimos. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE. LEI DISTRITAL 6.618/20. TEMA 792 DO STF. IRRETROATIVIDADE. I - A Lei Distrital 6.618/20, que elevou para 20 salários mínimos o limite para pagamento de obrigações de pequeno valor pela Fazenda Pública do Distrito Federal, possui natureza de direito material e processual, por isso não se aplica aos créditos constituídos antes da sua vigência, consoante a tese jurídica firmada no julgamento do RE 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral (Tema 792). II - Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1435504, 07101696720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DO STF. LIMITAÇÃO DEVIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o patamar de pagamento das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, padece de vício formal de iniciativa, conforme reconhecido no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8 pelo Conselho Especial desta Corte, que, em caso análogo ao presente, entendeu que a iniciativa para legislar acerca da mudança no valor das obrigações de pequeno valor compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo, pois implica em alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal. 2. A teor do que dispõe o artigo 949 do CPC: "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão." 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo aplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (Tema 792), razão pela qual não há que se falar em aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/20, prevalecendo o disposto na Lei Distrital no 3.624/05, que limita a expedição de RPV a 10 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1436248, 07133048720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora